Tribunal: TJBA
Processo: 8002507-25.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002507-25.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOEME PORTO MEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES e outros

Advogado(s)
:
ALINE CURVELO DA SILVA, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Noeme Porto Meira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Obrigações de Fazer, ajuizada em desfavor do Município de Poções e Cambuí Veículos Ltda. A autora sustenta ser herdeira e possuidora de imóvel que teria sido irregularmente doado pelo Município a terceiros, posteriormente alienado à empresa corré. Requer a declaração de nulidade da doação e a reversão da propriedade ao Município, com o objetivo futuro de regularizar sua posse. A sentença extinguiu a ação com fundamento na ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC), entendendo que a autora não participou do negócio jurídico cuja nulidade pretende ver declarada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a nulidade da doação realizada pelo Município de Poções a terceiros, sob o fundamento de que exerce a posse do imóvel e teria sido prejudicada pelos atos administrativos que reconheceram domínio diverso.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade, arguida pela corré Cambuí Veículos Ltda., não prospera, pois o recurso impugna fundamentadamente a sentença e enfrenta os motivos da decisão recorrida.
4. A alegação de inovação recursal também deve ser rejeitada, uma vez que os argumentos apresentados na apelação foram previamente deduzidos na fase de conhecimento.
5. Mérito. Conforme os arts. 17 e 18 do CPC, para postular em juízo exige-se legitimidade, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo previsão legal.

6. A autora, embora alegue exercer a posse do imóvel, pretende anular negócio jurídico celebrado entre o Município de Poções e terceiros, sem demonstrar vínculo jurídico que a legitime a impugnar a doação. A legitimidade para requerer a anulação da doação é do próprio doador, ou, em hipóteses específicas, dos herdeiros após abertura da sucessão — situação não configurada.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao particular pleitear, em nome próprio, anulação de ato jurídico que afete exclusivamente direito de terceiro, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre no caso concreto.
8. Mantém-se, portanto, a conclusão pela ilegitimidade ativa e consequente extinção do processo sem exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
1. A anulação de doação somente pode ser requerida por quem detenha legitimidade específica, sendo inviável ao particular pleitear, em nome próprio, direito pertencente ao doador ou ao ente público.

2. A alegação de posse do imóvel não confere legitimidade ativa para impugnar ato administrativo de doação realizado pelo Município a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº 8002507-25.2024.8.05.0199,
oriundos da
VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES
, em que figura como parte apelante
NOEME PORTO MEIRA
e como parte apelada
MUNICIPIO DE POCOES e CAMBUI VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA